Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (AGRAVANTE), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

SUSPENSÃO INVIÁVEL
–
TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRI –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Se em Embargos à Execução já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda, fica inviabilizada a análise da matéria, visto que está preclusa.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), uma vez que configura bem de família. E é ônus do exequente comprovar o contrário, sendo insuficientes meras alegações.

Cumpridas as exigências contidas naquele dispositivo, aplica-se essa proteção legal, independentemente de registro no CRI.

“
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
”. (AgInt no AREsp 1719457/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016970-46.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferida em Execução de Título Extrajudicial.

Os agravantes alegam que apresentaram Impugnação à Penhora e no entanto foi rejeitada.

Aduzem que, na sequência, ingressaram com Embargos de Declaração, porém não foram analisados e sim determinada a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados.

Arguem que então chamaram o feito à ordem para que os Aclaratórios fossem examinados, contudo o juízo
a quo
consignou que já os havia apreciado “
nas decisões ID 622905015 e 63080726”
,
o que sustentam que não ocorreu.

Afirmam que são avalistas da Cédula de Crédito Bancário n. B70831698-9 emitida em 22-11-2017 a favor de Apolus Engenharia, empresa que se encontra em Recuperação Judicial, e que o crédito buscado na Execução foi ali arrolado. Ressaltam também que com a aprovação do Plano haverá a novação da dívida (art. 59 da Lei n. 11.101/05).

Assinalam que, por esse motivo, não podem ser expropriados de seus bens, e que a agravada terá de aguardar a satisfação do seu crédito na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, e que deverá ser extinta a Execução.

Acrescentam que o imóvel com matrícula n. 90.776 consiste em bem de família, portanto é impenhorável.

Efeito suspensivo indeferido (id. n. 102934963).

Contraminuta no id. n.

106050475.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (id n. 112115478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes alegam que após a penhora de seus imóveis ofereceram Impugnação, mas foi rejeitada.

Aduzem que então ingressaram com Embargos de Declaração, todavia não foram analisados até o momento, por isso chamaram o feito à ordem.

Contudo, os Aclaratórios foram sim apreciados, sendo decidido o seguinte:

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se
.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Como exaustivamente já fora consignado, é dever do executado fazer prova de que se trata de bem único e em face das execuções que viesse a sofrer deveria ter salvaguardado o referido bem com as cautelas necessárias.

Assim, evidente que há a necessidade de averbação de bem de família em seu registro (matrícula, bem como a inequívoca comprovação, por meio de certidões negativas dos cartórios da comarca e de comarcas contíguas que somente possui o referido bem.

Com efeito, não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já elencados na referida,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.
(Id 63080726 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)

Nos Embargos à Execução n. 1048886-43.2019.8.11.0041 já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda. Por consequência, a matéria está preclusa. Segue a transcrição da ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS EXECUTADOS - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESPECTIVO RESP No 1.333.349/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Foi deferido o pedido da agravada de penhora de dois imóveis em nome dos agravantes (matrículas n.

90776 do 6o CRI de Cuiabá e n. 66.075 do 5o CRI da capital), e estes últimos, intimados, pugnaram pelo reconhecimento da impenhorabilidade de ambos, pois o primeiro (matrícula n. 90776) consistiria na única residência do autor (pessoa física)
e o segundo (matrícula 66.075) do filho dele (Julio Hirochi Yamamoto Filho)
.

Porém, o juízo de origem assim concluiu:

“
(...)
Julio (executado ) e Sati e o de no 66.075, para seu filho Julio H.Y Filho ( executado ).

A impenhorabilidade de bem se dá das seguintes forma: o bem possui averbação de bem de família em seu registro (matrícula) ou a parte demonstra através de certidões negativas dos cartórios da comarca e de comarcas contíguas que somente possui o referido bem, sendo o único, não está afeto a penhora.

Entretanto, os executados não fizeram qualquer prova neste sentido. No caso o ônus é da parte executada.

Razão pela qual, inviável atender a pretensão, por falta de comprovação de impenhorabilidade do bem, limitando os executados na alegação sem nada comprovar. Constas de água e luz não demonstram tratar de um único bem amparado pela impenhorabilidade.”
(Id 62295015 - Pág. 1, 1o grau).

Pretendem no presente Recurso a declaração de impenhorabilidade apenas do imóvel com matrícula n. 90.776.

Ele foi adquirido por Sati Weno Yamamoto, casada desde 01/02/1975 com o agravante, e consta a averbação de edificação de uma obra residencial em 11/11/2021 com área total de 472,20m2 (id n.

57536243 - Pág. 2, 1o grau). Foram também anexadas nos autos faturas de água e luz (id n. 60042389, 1o grau).

E esse imóvel foi o único localizado em nome do agravante em pesquisa no sistema INFOJUD no dia 29/08/2019.

Por conseguinte, é evidente sua impenhorabilidade, pois destinado à moradia da família.

A Lei n. 8.009/90 preceitua:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outr a natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

E mais:

“
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Já a agravada não comprovou que os agravantes não moram naquele local ou possuem demais bens em seu nome, ônus que lhe incumbia.

Além disso, ante a ausência de impugnação, será mantida a penhora do
outro imóvel.

Quanto a não estar demonstrado que se cuida de bem de família por não haver registro ou averbação nesse sentido na margem da matrícula, como manda o art. 1.714 do Código Civil, deve-se levar em conta que a impenhorabilidade foi reconhecida com amparo no art. 1o,
caput
, da Lei 8.009/90, o que torna desnecessária aquela anotação.

Importante destacar que o art. 1711 do Código Civil manteve as regras de impenhorabilidade do bem de família instituídas pela Lei Especial (8.009/90):

“Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição,
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial
”
.

(Grifos nossos).

A propósito, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/1990.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel.

3. O artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 19/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.

Súmula 568/STJ.

(...)
6. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1719457/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 11/02/2021).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento
para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n.
90.776, registrado no 6o CRI de Cuiabá, por tratar de bem de família.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022